Tribunal: STF
Processo: HC 92484
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Admissibilidade excepcional. Necessidade de intimação da parte embargada para contrarrazões. Capitulação do fato pela autoridade policial. Irrelevância. Precedentes.



    Visando os embargos declaratórios à modificação do provimento embargado, impõe-se, considerado o devido processo legal e a ampla defesa, a ciência da parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões.



    A finalidade do inquérito é a apuração dos fatos cuja persequibilidade comporta eventual oferecimento de denúncia, sendo irrelevante, nessa fase investigatória, a capitulação legal das condutas criminosas, que são provisórias até o decisório final.



    Os limites investigativos do inquérito são os fatos que motivaram a sua instauração, pouco importando a capitulação provisoriamente atribuída.



    Embargos declaratórios providos.